Tribunal: STF
Processo: RE 1392666
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL NAS SUCESSÕES HEREDITÁRIAS. EXPLICITAÇÃO DO FATO GERADOR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. ART. 23, § 1º, DA LEI N° 9.523/1997. ART. 155, INC. I, DA CF/1988. OCORRÊNCIA DE INVASÃO DA ESFERA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATRIBUDA AOS ESTADOS. BI-TRIBUTAÇÃO. 1. A Corte Especial deste Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/1997, decidiu que: ‘Se o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é calculado tomando-se por base o valor atualizado dos bens - vale dizer, valor de mercado, obtido mediante avaliação - significa isso, noutros termos, que a tributação abrange o fato jurídico eleito pelo legislador ordinário da lei 9.532/97 como gerador do imposto de renda sobre ganho de capital, qual seja, a diferença a maior entre o valor de mercado e o valor de aquisição dos bens ou direitos. Ocorrência de ‘bi-tributação’, na medida em que a real intenção que se identifica no âmbito do artigo 23 da lei 9.532/97 é efetivamente de tributar, a titulo de 'imposto de renda sobre ganhos de capital', a mesma situação fático-jurídica que enseja a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis’ (IINAMS 0026864-30.1998.4.01.3800/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, CORTE ESPECIAL, DJ p. 01 de 03/08/2007). 2. Apelação e remessa oficial não providas” (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o inc. III do art. 153 e o inc. I do art. 155 da Constituição da República.



    Salienta que “as alegações dos apelados restringem-se à apuração de haver ou não coincidência de hipótese tributária entre o imposto de renda incidente sobre o ganho de capital nas sucessões hereditárias e o ITCMD” (fl. 6, e-doc. 27).



    Ressalta que “da própria letra da lei verifica-se que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, enquanto o fato gerador do ITCMD é a transmissão da propriedade” (fl. 9, e-doc. 27).



    Assevera ser “completamente desprovido de fundamento o argumento da Autora de que se trataria de bitributação. Como visto, tanto a Lei quanto a realidade empírica comprovam que a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e a transmissão de propriedade são fatos jurídicos distintos” (fl. 9, e-doc. 27).



    Sustenta que “não há que se falar em invasão de esfera de competência tributária e desrespeito ao pacto federativo e, tampouco, em bitributação” (fl. 10, e-doc. 27).



    Pede “ que o v. acórdão regional seja reformado, uma vez que proferido em flagrante e direta violação ao dispositivo constitucional supramencionado” (fl. 12, e-doc. 27).



    3. Em 10.8.2022, foi determinada vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário nestes termos:



    “Tributário. Incidência do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital nas sucessões hereditárias. ITCMD. Bitributação. Ação julgada procedente para afastar o art. 23, §1º, da Lei nº 9.532/1997, declarando a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes referente ao imposto de renda incidente sobre o ganho de capital da herança recebida pela parte autora. Apelação e Remessa Oficial não providas. Recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV. Tema 660, ARE 748.371. Alegada violação aos artigos 153, III, 155, I, da Constituição Federal. Competência tributária da União e dos Estados e Distrito Federal para instituição de impostos e seu consequente fato gerador. Repercussão geral demonstrada. Matéria que certamente ultrapassa os interesses das partes. Constitucionalidade do §1º do art. 23, da Lei 9.532/1997, que autoriza a União a cobrar imposto de renda sobre ganho de capital. Fato gerador distinto do ITCMD. Bitributação não configurada. Inexistência de invasão à competência tributária dos Estados e do Distrito Federal. Alegada violação à cláusula de reserva de plenário, art. 97 da CF. Inocorrência. Decisão da Corte Especial do TRF 1ª Região pela inconstitucionalidade do §1º, do art. 23, da Lei 9.532/1997 - AMS 1998.38.00.027179-5/MG. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. Na espécie , o Tribunal de origem assentou:



    “Trata-se de apelação e remessa oficial em desfavor da sentença proferida nos autos da presente ação ordinária em que a parte autora pleiteia a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei n° 9.532/1997, com a consequente declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre as partes referente ao imposto de renda incidente sobre o ganho de capital da herança recebida pela parte autora, bem como a declaração de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária. (...)



    Sobre o imposto de renda, o art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/1997 dispõe o seguinte: 



    Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador. § 1º Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de Imposto de renda à alíquota de quinze por cento. 



    Verifico, então, que o fato gerador e a base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD), de competência dos Estados e do Distrito Federal, previsto no art. 155, Inc. I, da CF/1988, são os mesmos do imposto de renda, o que Implica em bi-tributação. 



    Destaco, ainda, que a União invade competência alheia ao tributar a herança ou a doação, que compete aos Estados e ao Distrito Federal. 



    A questão foi decidida pela Corte Especial deste Tribunal que declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/1997” (fl. 1, e-doc. 15).



    No § 1º do art. 23 da Lei n. 9.532/1997, não se inovou sobre o fato gerador do imposto de renda, apenas se explicitou o momento de apuração do acréscimo patrimonial. Não se trata, portanto, de tributação da herança ou doação, mas de definição do momento da tributação do ganho de capital recebido. 



    Este Supremo Tribunal assentou não haver vício de inconstitucionalidade quando a legislação ordinária “encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no art. 43 do CTN”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. EXPLICITAÇÃO DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.269.201-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - LIMITES. (…) IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 é inconstitucional, ao revelar como fato gerador do imposto de renda na modalidade ‘desconto na fonte’, relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei nº 6.404/76. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir a pertinência do princípio da despersonalização”(RE n. 172.058, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 13.10.1995).



    “TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge com insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior” (RE n. 204.205, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 24.4.1998).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – LIMITES. (…) IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. (…)” (RE n. 200.972, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 21.2.1997).



    Ao contrário do decidido pelo Tribunal de origem, a tributação do ganho de capital nas transferências de bens do de cujus ou do doador configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, não se havendo cogitar de bitributação ou de invasão de competência tributária.



    6. Confira-se também trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O art. 153, III, da Constituição Federal trata da competência privativa da União para instituir imposto sobre a ‘renda e proventos de qualquer natureza’, enquanto que o art. 155, I, determina que cabe aos Estados e ao Distrito Federal a instituição de imposto sobre ‘transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos’. Os fatos geradores restam definidos pelo Código Tributário Nacional.



    Equivocada, a meu sentir, a conclusão do Acórdão atacado, no sentido de que ‘o fato gerador e a base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD), de competência dos Estados e do Distrito Federal, previsto no art. 155, Inc. I, da CF/1988, são os mesmos do imposto de renda, o que implica em bitributação. Destaco, ainda, que a União invade competência alheia ao tributar a herança ou a doação, que compete aos Estados e ao Distrito Federal’.



    Isso porque a análise dos dispositivos legais e constitucionais acima não implica o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal questionado, art. 23, §1º, da Lei 9.532/97, que autoriza a União a cobrar imposto de renda sobre o ganho de capital, uma vez que aquele fato gerador difere do fato gerador do ITCMD, não havendo, portanto, falar em bitributação ou invasão da competência tributária dos Estados e do Distrito Federal.



    Acaso a atualização do valor do bem tivesse sido realizada em momento anterior ao óbito, haveria necessariamente a incidência do imposto de renda sobre esse valor. 



    Há um diferimento ao contribuinte para atualizar o valor do imóvel no momento da venda ou no momento da doação, e esse diferimento, que era do de cujus, transfere-se ao herdeiro, que ainda pode optar por manter o valor histórico do bem em sua declaração, não sendo possível, contudo, furtar-se à incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital quando o referido bem for vendido. Na hipótese do herdeiro optar por receber o bem no valor já atualizado de mercado, a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital é imediata.



    Clara, portanto, a distinção entre os fatos geradores que, por óbvio, não se confundem” (fls. 5-6, e-doc. 43).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República submete-se à linha jurisprudencial deste Supremo Tribunal na matéria.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora